Tribunal: CARF
Processo: 13504.000033/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13504.000033/2003-81
ACÓRDÃO
1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSBET-TRANSPORTE DE BETUMES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998
IRRF. RECOLHIMENTOS PARCIALMENTE COMPROVADOS
Comprovado o recolhimento de parcela dos valores lançados, deve ser
afastada a exigência.
DCTF RETIFICADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO QUE
LEVOU À RETIFICAÇÃO
Para afastar a exigência fiscal, não basta apenas a simples retificação da
DCTF, é necessário juntar provas que suportem a retificação efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário afastando parte da exigência fiscal, nos termos do Despacho
(Informação Fiscal) emitido pela DRF de origem.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário ao CARF, decorrente do Acórdão no 15-13.918, de
04 de outubro de 2007, da 3a Turma da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte..
A lide, originalmente, versava sobre IRRF e multas isoladas, no valor de R$ 7.117,90.
Após o julgamento em primeira instância, dado o provimento parcial da impugnação, o valor foi
reduzido para R$ 2.604,46. Este o valor em litígio no presente processo.
Recebido o recurso referido neste CARF, a turma houve por bem converter o
julgamento em diligência a fim de apurar se os valores em discussão haviam ou não sido
recolhidos e/ou declarados, dada controvérsia relativa às DCTF originais e retificadoras e valores
recolhidos. Foi emitida a Resolução 1003-000-075 – 1a Seção/3a Turma Extraordinária, de
04/06/2019.
Por bem descrever o andamento do processo, transcrevo o Relatório e o Voto da
Resolução citada. Grifos do original e nossos:
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de Auto de Infração no 0000675 decorrente dos procedimentos
de auditoria interna dos valores informados na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF), no qual se constitui crédito
tributário no valor total de R$ 7.117,90.
Conforme "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal — IRRF/1998",
foram apuradas as seguintes infrações:
a) falta ou insuficiência de pagamentos vinculados aos débitos
relacionados no anexo III, As fls. 13. Em decorrência, foi lançado IRRF, no
valor de R$ 2.604,46, acompanhado da multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora.
b) falta de pagamento de multa de mora incidente sobre os
recolhimentos relacionados nos anexos lia e IV. Em decorrência, foi
lançada multa isolada, no valor de R$ 271,55, equivalente a 75%
(setenta e cinco por cento) do principal recolhido, tendo como
enquadramento legal o art. 160 da Lei n° 5.172, de 1966, o art. 10 da Lei
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
3
° 9.249, de 1995, os artigos 43 e 44, incisos I e II, e § 1 0, inciso II, e § 2°,
da Lei n° 9.430, de 1996.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou
impugnação, As fls. 01/04, alegando, em síntese, que efetuou os
recolhimentos dentro do prazo e que as infrações apontadas
decorreram de erro no preenchimento da DCTF.
Em razão de o contribuinte ter apresentado DARF, As fls. 19/28,
alegando que se referiam aos pagamentos não localizados apontados no
auto de infração, foi determinado o retorno do processo ao órgão de
origem para que a repartição verificasse junto ao agente arrecadador a
autenticidade dos DARF em questão, e, caso fosse confirmado, proceder
a revisão do lançamento, nos termos do item 2 e sub-itens da Nota
Técnica Conjunta CORAT/COSIT n° 32, de 2002.
Na referida diligência fiscal foi constatado que os DARF apresentados já
estavam alocados a outros débitos, a exceção do DARF, às fls. 23, no
valor de R$ 4,89, conforme extratos, às fls. 52/63, e planilha, à fls. 71.
Em decorrência foi procedida a revisão de ofício, às fls. 74, exonerando
R$ 4,89 do débito relativo ao período de apuração 05-11/1998.
Desta forma, permaneceram em litígio no presente processo os valores
lançados a título de IRRF, no montante de R$ 2.599,57, juntamente
com os acréscimos legais correspondentes, e a multa isolada, no valor
de R$ 271,55, vinculada a pagamentos em atraso.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ/SDR julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, mantendo o IRRF no valor de R$ 2.599,57, juntamente com os acréscimos
legais devidos, e exonerando a multa isolada, no valor de R$ 271,55, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário:
1998
DCTF.
LANÇAMENTO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
É cabível lançamento fiscal para a constituição de crédito tributário
relativo imposto declarado em DCTF cujo recolhimento não for
confirmado.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em decorrência da retroatividade benigna da lei, exonera-se a multa
isolada lançada sobre o tributo recolhido intempestivamente sem o
acréscimo de multa de mora.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
4
A Recorrente foi intimada da decisão supra mencionada no dia 06/12/2007 (fl.89)
e, inconformada, apresentou recurso voluntário aos 02/01/2008 (fls. 92 a 100)
que, em síntese, destacou:
(i) Defende que a cobrança consubstanciada no auto de infração no 0000675 é
indevida, visto que os valores cobrados foram pagos na época do respectivo
vencimento, apenas não localizados pela SRF, contudo os DARF foram anexado
aos autos na defesa;
(ii) A cobrança inserta no Anexo lIa teve como motivo ensejador da autuação o
fato de que a Recorrente preencheu de forma errada a sua DCTF, referente aos
trimestres de 1998. A Recorrente, porém, protocolou processo de retificação da
DCTF em 17/10/2002, destaca que o processo não foi finalizado até a presente
data. Informa que efetuou os recolhimentos dos impostos na data legal exigida e
adotou as medidas administrativas cabíveis para sanar o erro do preenchimento
da DCTF antes de qualquer procedimento discal de cobrança de imposto;
(iii) A cobrança constante no Auto de Infração foi paga, mas na apreciação da
impugnação apresentada não foi levado em consideração a DCTF retificadora e
apresenta planilha para demonstrar a diferença (fl. 97). A DCTF retificadora não
foi processada, embora o protocolo do pedido seja datado de 17/10/2002, data
esta, anterior ao recebimento do auto de infração que foi em 11/06/2003. É
notório, que foram alocados os pagamentos dos Darf's nos débitos da informação
da DCTF original e não foi considerado o pedido de retificação;
(iv) Aduz que o débito da 1a semana/Abril/98 foi alocado a débitos informados
erroneamente na DCTF na, qual seja, 5a semana/Março/98, no valor de 901,97.
Informa que para esse caso não houve a retificação da DCTF do 1° Trim/98, mas
defende que o débito foi pago no prazo correto;
(v) Em relação ao 3o trimestre, igualmente, houve erro no preenchimento da
DCTF, pois o débito da 2a semana/Setembro/98 foi alocado a débitos informados
erroneamente na DCTF na, qual seja, 5a semana/julho/98, no valor de 775,54 e,
neste caso, a Recorrente também não fez a retificação da DCTF, em razão disso, a
decisão da DRJ considerou o valor do débito de acordo com a semana informada
com
vencimento
para
05/08/1998,
embora
recolhido
corretamente,
reconhecendo a multa isolada no valor de R$ 271,55;
(vi) Declara a Recorrente que a cobrança do IRRF, nos termos do Auto de Infração
n°. 0000675, configura-se em pagamento em duplicidade de imposto sobre o
mesmo fato gerador, o que seria injusto e sem amparo legal.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário e a reforma do r.
acórdão, devendo ser baixados todos os valores constantes no presente
processo administrativo.
É o Relatório.
VOTO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
5
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora
De início, observo que a competência para julgamento deste processo foi
conferida pela Portaria CARF no 146, de 12/12/2018.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente sofreu lavratura de auto de infração em razão da realização de
Auditoria Interna nas DCTF dos 2o, 3o e 4o trimestre de 1998, gerando um
lançamento total no valor de R$ 7.117,90 - AI e anexos às fls 07 a 17.
Em manifestação de inconformidade e ratificado no recurso voluntário, a
Recorrente defende que efetuou os procedimentos para a retificação da DCTF do
4otrimestre/1998, no dia 17/10/2002, antes de qualquer início de procedimento
fiscal de cobrança, porém a fiscalização não aceitou a retificação e considerou os
números apresentados na DCTF original.
A DRJ não se pronuncia sobre essa questão no r. acórdão. Na resposta a um
pedido de diligência constante nos autos - Parecer SARAC no 0115/2007, às fls. 69
a 73 - a DRF informa que a contribuinte não teria juntado provas da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da DCTF.
Contudo, não obstante essa colocação por parte da fiscalização, é de se notar que
a retificação foi solicitada mais de um ano antes da lavratura do auto de
infração ora impugnado.
Ademais, a Recorrente ainda defende em relação aos 2o e 3o trimestres de 1998
que também houve erro no preenchimento das DCTF, contudo essas não teriam
sido retificadas, porém junta início de comprovação de que realmente houve o
recolhimento dos valores apontados na fiscalização nos prazos legais.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a DCTF
retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o mesmo
valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF
exige comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 9 da Instrução
Normativa RFB 1599/2015:
No caso dos autos, a solicitação da retificação ocorreu antes de qualquer início de
procedimento fiscal, logo a retificação deveria ser acolhida.
Outrossim, retificação da DCTF é possível mesmo após iniciado o procedimento
fiscal, o que não é o caso dos autos, desde que o contribuinte apresente provas
contábil-fiscais para demonstrar o erro de fato no preenchimento da DCTF (art.
145 e § 2o do art. 147 do CTN).
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado é uma determinação legal, conforme art.
147, § 1o, da Lei no 5.172/1966.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
6
Logo, no caso dos autos temos duas situações, uma na qual a DCTF foi retificada
antes de procedimento fiscal e deve, portanto, ser acolhida como original (4o
trimestre 1998) e situações de alegação de erro no preenchimento sem o devido
procedimento de retificação. Em ambos os casos, porém, o dever da fiscalização,
considerando as provas que haviam sido carreadas aos autos era de investigar e
intimar o contribuinte para esclarecer os erros, haja vista estarem no processo
comprovantes de pagamento de DARFs referentes aos períodos fiscalizados,
bem como a solicitação de retificação da DCTF.
A manutenção sem a devida investigação pode gerar à cobrança em duplicidade
de imposto sobre um mesmo fato gerador, o que é proibido em nosso
ordenamento jurídico.
A autoridade julgadora, por outro lado, deve se orientar pelo princípio da verdade
material quando da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa,
por outro lado, garante ao contribuinte o direito de defender-se plenamente de
todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A Recorrente acostou ao processo provas suficientes que demonstram ter havido
possível desconsideração da retificação da DCTF por ela apresentada. Ainda que
a fiscalização não a aceitasse de imediato, em razão das provas constantes no
processo, comprovantes de recolhimento do imposto, deveria a mesma ser
intimada para esclarecer quaisquer dúvidas eventualmente existentes Por todo o
exposto, voto por converter o julgamento em diligência e determinar o retorno
dos autos à DRF de origem, para que as seguintes providencias sejam executadas:
1- Intimar a contribuinte para juntar aos autos cópia dos livros contábeis e
fiscais da empresa que demonstrem o erro de fato referente aos 2o e 3;o
trimestres de 1998;
2 - Em relação ao 4o trimestre de 1998, verificar se as retificações apresentadas
pela contribuinte em DCTF coincidem com os recolhimentos dos DARF
constantes no processo e, em estando corretos, fazer a alteração para cancelar o
lançamento. Havendo qualquer dúvida em relação a esse trimestre, intimar a
contribuinte para eventuais esclarecimentos e juntada de documentos.
Por fim, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte intimado
do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados.

Em atendimento à Resolução, foram emitidos o DESPACHO 5662/2024, de
21/10/2024, fls. 167, e a Intimação 5215/2024, lavrada em 03/12/2024, fls 170. A ciência de
ambos se deu, por meio do DTE, em 24/01/2025.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
7
No referido Despacho, foram mencionados os pedidos da resolução do CARF:
1. Intimar a contribuinte para juntar aos autos cópia dos livros contábeis e fiscais
da empresa que demonstrem o erro de fato referente aos 2o e 3o trimestres de
1998;
2. Em relação ao 4o trimestre de 1998, verificar se as retificações apresentadas
pela contribuinte em DCTF coincidem com os recolhimentos dos DARF
constantes no processo e, em estando corretos, fazer a alteração para cancelar o
lançamento. Havendo qualquer dúvida em relação a esse trimestre, intimar a
contribuinte para eventuais esclarecimentos e juntada de documentos.

Prosseguindo, verifiquei que o Despacho foi conclusivo sobre o pedido 2. acima e
informou que o recorrente seria intimado a apresentar a documentação relativa ao item 1..
Vejamos:

Quanto ao item 1, cabe ao contribuinte, sendo do seu interesse, apresentar os
documentos solicitados, uma vez que é de sua total responsabilidade a guarda,
enquanto não se operar a prescrição, dos documentos fiscais que deram origem
aos débitos.
No item 2, relativamente apenas ao 4o Trimestre do ano-calendário 1998, tem-se
que as duas declarações presentes às folhas 131 a 134 são as enviadas pelo
interessado antes do início do procedimento fiscal, e às quais a determinação do
CARF, em sua Resolução no 1003-000.075, de 04 de julho de 2019, fls. 111 a 115,
determina que sejam consideradas para fins de alocação de eventuais
pagamentos não considerados quando do lançamento do Auto de Infração
contestado e eventual cancelamento de débitos em razão de tais pagamentos,
evitando-se a duplicidade de cobrança.
Analisando-se as duas DCTF constantes às folhas 131 a 134, bem como os
documentos de arrecadação às folhas 135 a 164, verificou-se que parte dos
pagamentos extinguiriam os débitos lançados no auto de infração combatido.
Os débitos lançados são, em síntese, os constantes na tabela às folhas 11 e 12,
onde pode-se observar também os pagamentos, em tese, não confirmados pela
fiscalização.
Em consulta aos sistemas de pagamento da Receita Federal do Brasil, sob os
códigos de receita 0561 e 0588, encontrou-se todos os pagamentos realizados
desde o dia 01/08/1998 sob tais códigos, conforme consta nas duas tabelas às
folhas 165 e 166.
De posse de tais pagamentos, das alegações do interessado em seu Recurso
Voluntário, das retificações promovidas em suas DCTF, quanto é o caso – uma vez
que nem todos os períodos foram retificados, como bem pontuou o interessado e,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
8
sobretudo, o CARF em sua citada resolução -, bem como do batimento entre os
pagamentos e os novos débitos apresentados pelo interessado nas DCTF às folhas
131 a 134, apenas os seguintes débitos, relativos ao 4o trimestre do ano-
calendário 1998, não possuem pagamentos para os extingui-los, os quais devem
ser mantidos no auto de infração:

Código de Receita
PA

Vencimento

No do Débito
Valor Original
0561

05-12/1998
06/01/1999

9912165

R$ 359,22
0588

04-10/1998
28/10/1998

9912166

R$ 21,00
0588

05-12/1998
06/01/1999

9912168

R$ 21,00

Por sua vez, os demais débitos, destacados na tabela a seguir, devem ser
cancelados no auto de infração combatido:
(ver fls 168 tabela com valores a serem excluídos)
Ao fim da execução do cancelamento dos débitos, deve o contribuinte ser
informado da solicitação contida no item 1 da Resolução no 1003-000.075, de 04
de julho de 2019, fls.111 a 115.

A intimação referida solicitou as seguintes informações e documentos:

- Cópia dos livros contábeis e fiscais da empresa que demonstrem o erro de fato
referente aos 2o e 3o trimestres de 1998, uma vez que é de sua total
responsabilidade a guarda, enquanto não se operar a prescrição, dos documentos
fiscais que deram origem aos débitos, tendo em vista a Resolução CARF no 1003-
000.075, de 04 de julho de 2019, fls. 111 a 115;
- Memória de cálculo pormenorizada, vinculada aos documentos citados no
item anterior, que demonstrem, de forma inequívoca, o erro de fato contestado
em seu pedido.

Cientificado, conforme assinalei acima, do Despacho (Informação Fiscal) e da
Intimação para comprovar os erros que justificariam as retificações de DCTF, o contribuinte não
manifestou-se.
É o relatório.

VOTO
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
9
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.

CONHECIMENTO
O conhecimento relativo ao recurso voluntário ora em análise já foi decidido ao
tempo da emissão da Resolução acima citada.

MÉRITO
Conforme o relatório acima, o Despacho emitido pela DRF de origem terminou por
afastar mais alguns valores da exigência fiscal.
Intimado a apresentar as provas que levaram à retificação das DCTF que poderiam
levar à exclusão de outros valores, o contribuinte não manifestou-se.
Lembro que a simples retificação da DCTF, por si só, não comprova o erro material,
necessitando a apresentação de elementos comprobatórios do erro. Nesta linha foi emitida a
Súmula CARF no 164. Seu racional, embora trate de pedido de compensação, serve para a situação
em análise.
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante das informações acima, entendo que deve ser acatado Despacho emitido
pela DRF de origem, excluindo parcialmente a exigência, sendo mantido o restante do
lançamento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, afastando parte da
exigência fiscal, nos termos do Despacho (Informação Fiscal) emitido pela DRF de origem.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.223 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13504.000033/2003-81
10

Fl. 189
DF CARF MF
Original